Tribunal: TJSP
Processo: 2011200-04.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração. Vantagem pecuniária destinada apenas à classe docente, excluídos os profissionais de apoio técnico, administrativo e operacional (Apoio-FUNDEB). Caracterizada a ausência de interesse de agir, sendo inviável o ataque a projeto de lei ou à lei em tese pela via mandamental. Exame da jurisprudência.
INICIAL INDEFERIDA.